Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NOVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, decretando o divórcio das partes e determinando a partilha igualitária de imóvel urbano e de imóvel rural, com dedução da quantia referente às benfeitorias realizadas pela parte requerida após a separação de fato. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, consistente em 50% do valor do imóvel rural (chácara), deduzido o valor das benfeitorias realizadas pela requerida após a separação de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há sucumbência recíproca entre as partes, em razão da controvérsia quanto aos termos da partilha e alegações de contrato verbal; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, diante da ausência de acréscimo patrimonial na partilha de bens comuns;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ações de divórcio litigioso é, como regra, regido pelo princípio da sucumbência, sendo a parte vencida responsável pelos ônus da derrota.
4. No caso concreto, embora a requerida não tenha se oposto à decretação do divórcio, apresentou resistência aos termos da partilha, alegando a existência de contrato verbal e requerendo prova testemunhal, o que caracteriza o caráter litigioso do processo quanto à partilha dos bens.
5. A sentença reconheceu a procedência dos pedidos autorais, com partilha igualitária dos imóveis e pequena dedução relativa a benfeitorias, configurando sucumbência mínima do autor, o que justifica a condenação exclusiva da requerida aos ônus sucumbenciais, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. A partilha de bens comuns decorrente do divórcio não representa acréscimo patrimonial, configurando mera divisão de acervo preexistente, sem proveito econômico novo, o que afasta a aplicação dos critérios percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Diante da natureza declaratória da ação e da ausência de condenação pecuniária propriamente dita, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados por equidade.
Tese de julgamento:
9. Nas ações de divórcio litigioso com partilha de bens, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, porquanto o proveito econômico é inestimável, artigo 85, §8o.
10. Configurada a sucumbência mínima de uma das partes, a parte contrária deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.